Tribunal: TJPA
Processo: 0007838-61.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007838-61.2018.8.14.0013

APELANTE: FRANCINEY CORPES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007838-61.2018.8.14.0013

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

APELANTE: FRANCINEY CORPES MACHADO

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa de FRANCINEY CORPES MACHADO contra sentença que o condenou a 13 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 255 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70 do CP e art. 244 do ECA).

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais e insuficiência probatória para a condenação. Redimensionamento da Pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar: I) Se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial e ratificado em juízo observou as formalidades do art. 226 do CPP;
II) Se há provas suficientes para sustentar a condenação; III) Exclusão da majorante prevista no I, §2º-A, do art. 157, do CPB; IV) Análise da ocorrência de bis in idem em razão do reconhecimento do concurso de pessoas e ao crime tipificado no art. 244-B da Lei nº
8.069/90 e V)

Redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia foi formalizado com observância das garantias previstas no art. 226 do CPP, sendo corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, como o reconhecimento seguro pelas vítimas e a apreensão de objeto pertencente ao réu utilizado no crime (arma de fogo artesanal).

5. As vítimas confirmaram em juízo a identidade do réu como autor do delito, destacando que os rostos dos assaltantes não estavam cobertos durante a ação criminosa, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento inicial realizado na fase inquisitorial.

6. A jurisprudência atual admite que eventual falha no procedimento de reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas autônomas e suficientes para formar o convencimento judicial (STJ - AgRg no HC 898653/RJ).

7. No caso concreto, as provas testemunhais e materiais são robustas e convergentes, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

8. Não há que se falar em exclusão da majorante prevista no I, §2º-A, do art. 157, do CPB, uma vez que restou comprovada pelas declarações dos ofendidos que o réu se utilizou de uma arma de fogo para a prática delituosa, inclusive sempre mantendo-a apontada para a cabeça da vítima ANDERSON.

9.
É pacífico o entendimento de que "não configura
bis in idem
a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menores, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos, não havendo falar em bis in idem.

10.
Compreendo que o julgador não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar acima do mínimo legal, de maneira sem a devida fundamentação, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual há que ser feita a devida correção, neste ponto, fixando-a no seu mínimo legal.

11. Não restou configurada a reincidência do apelante, tendo em vista que os autos nº 0007115-42.2018.8.14.0013 que o magistrado faz referência, trata-se de fato criminoso praticado em 24/07/2018, crime posterior ao praticado no presente feito, com trânsito em julgado em 18/11/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido parcialmente, mantendo-se a condenação imposta na sentença de primeiro grau, redimensionando a pena aplicada.
13 Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP ou ratificado em juízo, desde que corroborado por outros elementos probatórios suficientes à formação da convicção judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CF, art. 93, IX; ECA, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC nº 898653/RJ; STJ - AgRg no AREsp nº 1585502/SP; STJ - AgRg no HC nº 461248/SP

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
14
de abril de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007838-61.2018.8.14.0013

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PA

APELANTE: FRANCINEY CORPES MACHADO

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Defensor Público em favor de
FRANCINEY CORPES MACHADO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA, que o condenou à pena definitiva de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
255

(duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, c/c art.244 do ECA
.

Relatou a
denúncia
, (id.21787809), que no dia 20 de julho de 2018, por volta de 21 horas 30 minutos, o Denunciado FRANCINEY CORPES MACHADO, na companhia do adolescente RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, tomou de assalto as Vítimas ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA e DANDARA SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA SILVA, na própria residência das vítimas, localizada na Av. Centenário, bairro Areia Branca, no município de Capanema. Narram os autos do Inquérito Policial, que as Vítimas estavam em sua residência quando foram abordadas mediante violência e grave ameaça pelo Denunciado e outro adolescente de nome RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, munidos de uma ARMA DE FOGO CASEIRA, CALIBRE 28. Ato contínuo, as Vítimas foram amordaçadas e seus pés e mãos foram amarrados e foram subtraídos UMA MOTOCICLETA HONDA POP, UM APARELHO DVD, UMA CAIXA DE SOM, DOIS APARELHOS CELULARES, DOIS CORDÕES SENDO UM DE AÇO E OUTRO DE BIJOUTERIA, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). Após o acontecimento, as Vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para relatar os fatos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, Código Penal Brasileiro, c/c art.244-B do ECA.

A Denúncia recebida em
18 de setembro de 2018. (id.21787810)
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21787808-pág.7)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.21787808-pág.10/21787808-pág.14)

Auto de Reconhecimento de Objeto. (id.21787808-pág.11/21787808-pág.15)

Relatório Final do IPL. (id.21787808)

Citação do réu. (id.21787811-pág.3) e Resposta à acusação. (id.21787812)

Mídias de audiência. (id.21787851/21787853)

Termos de Audiências (id.2178732;21787854);

Alegações finais do Ministério Público (id.21787855)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.21787858)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21787859-pág.1/2

A
sentença fora prolatada em (id.21787862
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
FRANCINEY CORPES MACHADOI
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

e § 2º-A, Inciso I do CPB
e art. 244-B, do ECA, todos c/c art.70 do CPB.

Em
razões recursais (id.21787872
)
,
a Defesa do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento pessoal
2)
Absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
3)
Decote da qualificadora arma de fogo; 4) Absolvição do crime de corrupção de menores;
5)
O redimensionamento da Pena-base e
6)
Exclusão da reincidência.

Em
contrarrazões (id.
21787875), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e

PARCIAL PROVIMENTO
da presente apelação criminal, especificamente no que diz respeito ao redimensionamento da pena-base, quanto aos vetores supramencionados, bem como para que haja a subsequente readequação da pena de multa e o afastamento da agravante da reincidência, mantendo-se, porém, inalterados os demais termos da r. sentença exarada em 1ª Instância, haja vista a existência de arcabouço probatório suficiente a comprovar o binômio autoria-materialidade dos delitos previstos no art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Nesta instância superior
(id. 24076678), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL para diminuir a pena base ao mínimo legal e excluir a incidência da agravante de reincidência.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures,

trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Defensor Público em favor de
FRANCINEY CORPES MACHADO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema-PA,

que o condenou à pena definitiva de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
255

(duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, c/c art.244 do ECA
.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA DELEGACIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Inicialmente a Defesa se insurge contra o reconhecimento do réu pelas vítimas, tanto em delegacia, quanto em juízo, sob a alegação de terem sido realizados à revelia do procedimento previsto no Código de Processo Penal, devendo ser considerado prova ilícita, na espécie prova ilegítima.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa.

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Observa-se, conforme constam dos autos, (id.21787808-pág.8/14),

as vítimas fizeram o reconhecimento do réu e seu comparsa, através de uma sala com um vidro espelhado, com visão para outra sala, onde havia vários indivíduos, sendo reconhecido entre eles o réu FRANCILEY CORPES MACHADO e o menor RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, como sendo as duas pessoas que invadiram sua residência e mediante grave ameaça, subtraíram vários bens de sua residência, sendo devidamente lavrado o Auto de Reconhecimento de Pessoa, com as respectivas assinaturas.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Observo que não há que se falar de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, conforme consta dos autos, uma vez que o reconhecimento perante a autoridade policial se pautou dentro dos preceitos legais, de maneira que assegurou a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Quando ouvidos em juízo os ofendidos declararam que realizaram o reconhecimento em delegacia e ratificaram em juízo que o réu era uma das pessoas que lhe assaltaram em sua residência, conforme descrito na denúncia, uma vez que visualizaram patentemente o réu e o seu comparsa, ao ressaltarem que os rostos dos assaltantes não estavam cobertos, inclusive ratificando o reconhecimento do réu em audiência.

Ressalte-se ainda que o reconhecimento fora realizado por duas vítimas de forma segura e ratificado em juízo, além do fato que também fora realizado os Autos de Reconhecimento de Objeto (id.21787808-pág.11/15) utilizado no crime, tratando-se de uma de fogo de fabricação artesanal, calibre 28, de propriedade do réu, conforme ele declarou ao ser ouvido em delegacia. (id.21787808-pág.17)

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal em delegacia, uma vez que o acusado FRANCINEY CORPES MACHADO, fora reconhecido também em juízo, pelas vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento pessoal, mas também em outros elementos constantes nos autos.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . INEXISTÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. PROVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS RELIZADOS POR TRÊS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL. TESE DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS POR DUAS DAS VÍTIMAS JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INVIÁVEL NOVO EXAME DO TEMA. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA TERCEIRA VÍTIMA DE FORMA SEGURA E REAFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VEDADO O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP . INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art . 932 do Código de Processo Civil. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que "não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n . 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 3. Na hipótese dos autos, a tese de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados por duas das três vítimas já foi analisada por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n . 772.079/RJ.Inviável, portanto, novo exame do tema. 4. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 5.
É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
.
6. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento realizado em solo policial, mas nas firmes declarações da vítima que, em consonância com as demais provas dos autos, ratificou em juízo o reconhecimento do réu (ora agravante) como sendo o autor do delito
. 7. Não é possível rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência das provas para a procedência da acusação, pois não há como reexaminar em profundidade todo o acervo fático probatório dos autos nos estreitos limites de cognição do habeas corpus. Precedentes. 8. Não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal quando a vítima foi ouvida em juízo, oportunidade em que confirmou as circunstâncias da conduta criminosa e reafirmou o reconhecimento pessoal realizado em sede policial. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Grifo nosso

(STJ - AgRg no HC: 898653 RJ 2024/0088624-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que foram colhidas apenas as declarações das vítimas, somando-se o fato do réu ter negado a sua autoria, e o único elemento que liga o apelante ao crime é o reconhecimento realizado pela vítima à revelia do que determina a legislação processual, o que é insuficiente para fundamentar a condenação, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Narra a denúncia que no dia
que no dia 20 de julho de 2018, por volta de 21 horas 30 minutos, o Denunciado FRANCINEY CORPES MACHADO, na companhia do adolescente RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, tomou de assalto as Vítimas ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA e DANDARA SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA SILVA, na própria residência das vítimas, localizada na Av. Centenário, bairro Areia Branca, no município de Capanema. As Vítimas se encontravam na residência quando foram abordadas mediante violência e grave ameaça pelo Denunciado e outro adolescente de nome RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, munidos de uma ARMA DE FOGO CASEIRA, CALIBRE 28. Ato contínuo, as Vítimas foram amordaçadas e seus pés e mãos foram amarrados e foram subtraídos UMA MOTOCICLETA HONDA POP, UM APARELHO DVD, UMA CAIXA DE SOM, DOIS APARELHOS CELULARES, DOIS CORDÕES SENDO UM DE AÇO E OUTRO DE BIJOUTERIA, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). Após o acontecimento, as Vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para relatar os fatos.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Reconhecimento de Pessoas e Objeto, Relatório Final do IPL, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com um menor portando arma de fogo participou da ação delituosa, no qual subtraiu das vítimas
ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA e DANDARA SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA SILVA
,
uma motocicleta Honda Pop, um aparelho DVD, uma caixa de som, dois aparelhos celulares, dois cordões sendo um de aço e outro de bijuteria, além da quantia de r$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
.

Durante a oitiva das testemunhas em juízo, foram feitos os seguintes relatos, que trago à colação:

A vítima
ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA
, declarou: (id.21787851)

1.

“QUE foram amordaçados, amarrado em pés e mãos dentro da nossa própria residência, com uma arma caseira, de fabricação caseira apontada, o tempo todo na minha cabeça; QUE o outro acusado de noem “RAFAEL”era mais agressivo, era aí, toda hora ele vinha pra cima de mim, dizendo que iria dar um tiro na cara do depoente, que toda hora era ameaçado de morte por eles; QUE não conhecia eles, nunca tinha visto eles, que só viu eles no dia do ocorrido; QUE o apelido deles fora citado pelos policiais na delegacia; QUE o mais baixinho “RAFAEL” era apelidado de “BURCA”, e o outro FRANCINEY era apelidado de “GUARIBA”; QUE o depoentes estava em casa com sua esposa, tinha acabado de sair do banho e sua esposa estava no banho e foi para o quarto trocar de roupa, ela lhe pediu alguma coisa que estava na sacola (DESODORANTE),

tinha feito umas compras, que estava na cozinha; QUE ficou por trás do balcão de frente para a porta da sala; QUE quando o depoente se abaixou, quando se levantou já viu o acusado entrando pela porta da frente da sua casa; QUE o outro rapaz que portava uma arma caseira, fez sinal, botou o dedo na boca para o depoente ficar em silêncio; QUE

aí sua esposa ficou gritando para o depoente trazer o produto que tinha ido buscar, no que o depoente disse já estou levando, porque achou que eles queriam roubar apenas a moto e teriam ido embora, iria entregar a chave da moto, para evitar deles entrar na residência; QUE quando viu eles já estavam dentro da casa, que tentou impedir que eles entrassem no quarto, porque imaginou que sua esposa ainda estivesse pelada, mas ela já estava vestida dentro do quarto; QUE eles empurraram o depoente para dentro do quarto; QUE eles amarraram os pés e mãos do depoente e de sua esposa, com as suas próprias roupas, com a camisa do depoente, com um sutiã da minha esposa, amordaçando a boca do depoente e de sua esposa, com as camisas minhas, pés e mãos; QUE daí em diante disseram que queriam dinheiro, no que o depoente falou que não tinham dinheiro, mas poderiam levar o que eles quiserem; QUE foram procurar no guarda roupa, aí derrubaram então a gaveta, quebraram a gaveta do guarda-roupa, daí que eles encontraram uma quantia R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais; QUE eles falaram para o depoente “tu dissestes que não tinha dinheiro, vou dar um tiro na tua cara”, toda hora diziam que iam dar um tiro na cara do depoente; QUE recolheram vários dos seus pertences, conseguiram recuperar a moto; QUE a moto tinha um rastreador, logo que eles saíram de dentro da sua casa, o depoente conseguiu se saltar e desamarrou sua esposa, correu até a vizinha da frente, pediu o celular emprestado e como tinha decorado IP da moto ligou para o 0800 do rastreador da moto, ligou para lá e comunicou o roubo da moto e informou a placa da moto e o seu nome, no que disseram que iriam acionar a polícia para ir atrás do veículo; QUE a motocicleta foi localizada

perto de uma jazida, abandonaram lá; QUE esse foi o único item que foi recuperado; QUE RAFAEL seria o menor; QUE logo depois que encontram a moto, foram para delegacia prestar o BO; QUE a prisão deles não foi feita durante do roubo de sua residência, e sim depois de um roubo que eles fizeram numa casa vizinha, cinco dias depois do seu roubo sofrido; QUE após a prisão deles, depois do roubo do vizinho, que eles acabaram matando o vizinho lá, aí foram presos, aí após eles serem presos, eu não tô bem lembrado, mas a gente foi lá reconhecer, devido a ser usado da mesma forma que eles usaram ao nosso povo lá em casa, certo; QUE foi à delegacia fazer o reconhecimento, que o depoente reconheceu o acusado e o outro RAPAZ que é o Rafael; QUE reconheceu bem o RAFAEL “BURCA”, porque tinha umas tatuagens no braço, era o adolescente, ele era menor que o acusado; QUE o reconhecimento foi feito em uma sala especial de reconhecimento, que eles ficaram do outro lado do vidro, mandou eles virarem, fora colocados três pessoas, no que apontou o réu e o menor como os autores do delito que teria sofrido. QUE reconhece o acusado como sendo a pessoa que entrou em sua residência; QUE até hoje se encontrar na rua, reconheceria os acusados, pois ficou gravado em sua mente.”

A vítima
DANDARA SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA SILVA
narrou
:
(id.21787851)

“QUE fora vítima juntamente com seu esposo de uma assalto em sua residência; QUE não conhecia nenhuma deles, que nunca tinha visto; QUE estavam em casa se arrumando para sair, quando esses dois caras pularam pelo muro de trás, que ainda era baixo, porque a depoente e seu esposo era recente moradora do local, eles vieram pela lateral; QUE seu esposo estava na pia, porque tinha pedido para seu esposo pegar um desodorante, que tinham feito supermercado nesse dia; QUE a depoente estava no quarto se arrumando, quando olhou para porta, o seu esposo estava na frente e os dois estavam atrás apontando a arma na cabeça de seu esposo e abordaram a depoente e seu esposo dentro do quarto, quando começou o assalto; QUE queriam dinheiro, cordão de ouro que a depoente não tinha; QUE eles queriam muito dinheiro, foi quando subiram no guarda roupa; QUE amarram a gente com as nossas próprias roupas; QUE eles sempre com a arma na cabeça de seu esposo, que se eles não dessem o dinheiro e o ouro iriam matar seu esposo; QUE o maior ficou com a arma na cabeça do seu esposo, enquanto que o outro mais

baixinho foi para o outro quarto verificar se não tinha alguma coisa de valor para eles levarem; QUE sempre ameaçando a depoente e seu esposo se eles não dessem qualquer coisa de valor para eles, foi quando falaram que se eles quisessem levar tudo que tinha dentro da casa poderiam levar, desde que deixassem eles com vida; QUE

levaram ainda uma quantia de quatrocentos e pouco reais em dinheiro que tinha guardado dentro de uma caixa de relógio, levaram um DVD, a moto e um aparelho de som pequeno; QUE não chegaram a atirar; QUE chamaram seu marido de vagabundo e de outros nomes, não chegaram a bater na depoente ou encostar na depoente; QUE foi quando a depoente e seu marido falaram que eles quisessem levar tudo poderiam levar, foi quando eles resolveram sair depois de muitas horas e saíram na moto; QUE a moto era uma POP PRETA que tinha rastreador, mas como levaram os seus aparelhos celulares que estavam carregando na sala, que O ANDERSON tinha o 0800 do rastreador, ele correu na vizinha da frente e pediu um celular emprestado e ligaram para o proprietário da empresa de rastreamento foi quando o JÚNIOR conseguiu rastrear onde estava a moto; QUE quando chegaram no destino onde estava a moto, eles deixaram lá a moto e tinham fugido; QUE não lembra como chegou ao acusado, pois faz tempo; QUE não teve dúvida do reconhecimento, pois estavam os dois de cara limpa; QUE foi só recuperada a moto; QUE quando fizeram o BO descreveram todos os objetos roubados, sendo recuperado apenas a moto; QUE o BO foi feito no mesmo dia; QUE não sabiam quem tinham cometido o roubo; QUE reconhece o réu como um dos dois que cometeram o assalto.”

O denunciado
FRANCINEY CORPES MACHADO
em seu interrogatório respondeu: (id. 21787852)

“QUE nega a autoria do crime; QUE antes do latrocínio cometeu um roubo de uma motocicleta BIS BRANCA numa avenida; QUE nega o assalto do referido casal, devem estar confundindo com outra pessoa; QUE não fez esse assalto na Av. Centenário; QUE não conhecia as vítimas de nenhum lugar; QUE a prisão se deu pelo latrocínio, que foi preso com os dois menores.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundente que fora o réu e seu comparsa, que abordaram os ofendidos, subtraindo seus pertences.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelos ofendidos, no qual foram unânimes em afirmar que o réu juntamente com outro comparsa entraram em sua residência, amarraram as mãos e os pés com a própria roupa dos ofendidos, e subtraíram
uma quantia de quatrocentos e setenta e cinco reais, um aparelho de DVD, uma motocicleta, um aparelho de som pequeno e dois aparelhos celulares
.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, pois os ofendidos narraram com detalhes toda a ação criminosa, bem como o reconhecimento feito em delegacia e ratificado em juízo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime e de sua autoria praticados pelo acusado/apelante e seu comparsa, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmaram que fizeram o reconhecimento do réu em delegacia, não restando nenhuma dúvida de sua participação na ação delitiva.

Embora o Apelante tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido pelo réu e um menor, conforme as declarações prestadas em juízo, com o uso de arma de fogo, tendo inclusive o acusado durante toda ação criminosa apontado o armamento para a cabeça da vítima
ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,
inclusive sempre ameaçando-as caso não entregasse seus bens de valores.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-B, c/c art. 70 do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

3.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2º-A, I DO ART. 157 DO CPB

Por fim, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de apreensão da arma e do laudo pericial da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório: (id.17200671-pág.2)

“Analisando o cabimento das majorantes capituladas na peça delatória, coligidas as provas em sede judicial, verifico que merecem aplicação, nos termos do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, dado o fato de o réu ter praticado o crime em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade dos ofendidos e emprego de arma de fogo, conforme se extrai do arcabouço probatório carreado aos autos. Ademais, a ausência de perícia na arma de fogo utilizada e a não localização do comparsa para depoimento judicial não são obstáculos para incursão do acusado no aumento de pena decorrente da aplicação das majorantes, posto que os demais elementos plasmados nos autos apontam para a ocorrência da circunstância delineada. Assim, uma vez constatada a deflagração de tal conduta, certamente não há falar em afastamento da causa de aumento.”

As vítimas foram unânimes do uso da arma de fogo pelo apelante, durante toda a ação delituosa, inclusive sendo ameaçadas de morte, caso não entregassem os bens de valores.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
com o uso de uma arma de fogo, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os bens da ofendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante arma de fogo no crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, inclusive afirmando que o acusado durante toda a ação criminosa esteve com o armamento apontado para a cabeça da vítima
ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA
.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos ora apelante e sua comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e sua comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

4.

CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NE BIS IN IDEM

Neste capítulo, a Defesa se insurge contra a incidência da majorante concurso de pessoas no crime de roubo, tendo em vista ter sido o réu condenado pelo crime de corrupção de menores, incidindo dessa feita em bis in idem, o que deve ser absolvido do crime de corrupção de menor.

Ora, como cediço, o delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo típica a conduta daquele que induz à prática ou pratica delito com inimputável, sendo indiferente o grau de prévio comprometimento dos valores ético- morais do adolescente.

Daí o entendimento pacífico de que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a consumação do delito, já que cada nova prática criminosa contribui para aumentar a degradação moral, criando estímulos para a permanência no cenário delituoso.

A esse respeito, vale conferir a Súmula 500 do c. STJ, que dispõe,
in verbis:

A configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

O entendimento é pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO CONDENATÓRIO - ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CRIME FORMAL - RECURSO PROVIDO. I. De rigor a reforma da sentença absolutória, porquanto o relato da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência e o laudo pericial, demonstram de modo cabal que o apelado perpetrou a lesão corporal leve narrada na denúncia. II. O crime de corrupção de menores é de natureza formal (Súmula 500 do STJ), de modo que a consumação do referido delito se aperfeiçoa com o envolvimento de criança ou adolescente em ação delituosa em companhia de imputável, sendo desnecessário perquirir o maior ou menor grau de participação do adolescente, de quem foi a autoria intelectual, tampouco eventual envolvimento anterior na prática de atos infracionais. III. Recurso provido, contra o parecer. ( TJMS
.
Apelação Criminal n. 0006762-27.2021.8.12.0021
, Três Lagoas, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Nome, j: 30/01/2024, p: 01/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COESAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - SÚMULA N.º 500, DO STJ - CONDENAÇÕES MANTIDAS -PENA-BASE - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - 03 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS - PLURALIDADE DE MAJORANTES - CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE - VALORADAS PELAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - POSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - EXASPERAÇÃO IDÔNEA - RESULTADO DELITIVO QUE TRANSBORDA O ESPERADO PARA O TIPO PENAL - QUANTUM DE EXASPERAÇÃO MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REGIME FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - INAPLICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. ( TJMS .
Apelação Criminal n. 0014792-48.2020.8.12.0001
, Campo Grande, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Nome, j: 18/12/2023, p: 08/01/2024)

No caso, o menor Raimundo Rafael da Cunha Amorim e o réu foram reconhecidos na fase extrajudicial, pelas vítimas
ANDERSON FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA
e
DANDARA SANTABRIGIDA DE OLIVEIRA SILVA
pela prática do roubo em conluio, o que foi corroborado judicialmente pelos depoimentos das vítimas, que confirmaram a participação de dois indivíduos e o reconhecimento formal realizado (id.21787808-pág.10/14), inclusive descrevendo a dinâmica do roubo em coautoria e a participação do menor.

Assim, estando demonstrada a participação do adolescente no delito narrado na inicial, tanto que incontroversa a questão, e sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, medida de rigor é a manutenção da sentença no ponto tocante à prática do crime previsto no art.
244-B
do
ECA
.

De modo subsidiário, pugna a Defesa pelo afastamento da causa de aumento do roubo relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de
bis in idem.

O pleito não comporta guarida.

Como se viu, restou devidamente comprovado que o réu praticou o roubo em concurso com outra pessoa, o adolescente Raimundo Rafael da Cunha Amorim, ainda que em divisão de tarefas.

Além disso, é pacífico o entendimento de que "não configura
bis in idem
a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menores, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos, não havendo falar em consunção" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.995.823/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Isso porque o crime de roubo - de natureza material - visa resguardar o patrimônio. Já o delito previsto no art.
244-B
do
ECA
protege a moralidade dos menores de idade, mostrando-se, desse modo, impossível o reconhecimento da consunção entre os dois delitos.

Portanto, a majorante permanece conforme assentado no decisum primevo.

5.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENAPLICADA

Por fim, a Defesa suscita o redimensionamento da pena final aplicada ao apelante por ser desproporcional e irrazoável ao caso concreto.

Adianto, prima facie, que não acolho parcialmente o pedido em questão.

5.1. Inicialmente, na primeira fase da dosimetria da pena, deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade e antecedentes), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago trecho da sentença no qual aplicou a pena-base ao apelante: (id.21787862, pág.8)

“
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
;
ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato, conforme certidão de ID 116505862, constando mais de dois títulos condenatórios julgados definitivamente antes da prática delitiva, razão pela qual um será utilizada para o fim de reincidência em segunda fase de dosimetria, e outro para exasperar a reprimenda na presente fase
; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Não há elementos para aferir; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: comuns ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Considerando o sopesamento negativo de três circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 244-B do ECA, todos c/c art. 70 do CP, o quantum de 6 (seis) anos de reclusão
.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, utilizando-se como fundamento elementar do próprio tipo penal de roubo, não servindo como fundamento idôneo.

Quanto aos antecedentes
há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu, tendo em vista existir condenação, entretanto, compulsando a
Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21787859-pág.1/2),
observa-se que os autos de nº 0007115-42.2018.8.14.0013, o feito se trata de crime ocorrido em
24/07/2018
e o trânsito em julgado em
18/11/2021
, logo, tal fato não pode ser considerado maus antecedentes, uma vez que a condenação é por um crime posterior ao presente caso em análise.

Por um grande período já foi aceito como antecedentes ocorrências policiais e inquéritos policiais instaurados em desfavor do agente, contudo, após decisões e entendimentos diversos, consolidou-se um entendimento pela não aceitação desses elementos com base em princípios constitucionais, como da presunção da inocência e da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Tanto é assim que o assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 444) que diz,
in verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, o STJ entendeu que o simples fato de responder um processo não quer dizer que tem maus antecedentes, uma vez que só se considera réu culpado com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nucci (2017), a respeito da análise do magistrado perante os maus antecedentes, entende:

Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que demonstrem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (NUCCI,2017,p.741).

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

Nesse sentido, deve ser
neutra
a referida circunstância.

Inexistindo circunstância negativas, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

5.2.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Considerando
a
Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21787859-pág.1/2),
observo não existir sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao presente feito, motivo qual deve ser excluída a agravante da reincidência da pena intermediária, devendo ser mantida o quantum anterior aplicado.

Terceira Fase – uma vez existindo as majorantes do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, previstas no §2º II e V e §2º-A I do art. 157 do CP, razão pela qual mantenho o quantum de 2/3 (dois terços), o que fixo a pena para o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90

Na primeira fase – inexistindo circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, Fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão

Na segunda e terceira fase – inexistindo atenuantes ou agravantes, causa de aumento ou diminuição, fixo a pena fina e definitiva em
1 (um) ano de reclusão
.

Existindo o concurso formal do art. 70 do CPB, fixo a pena final e definitiva em
7 (sete) anos e

8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, do CPB, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Fixo o regime inicial de pena no
semiaberto
, diante do novo quantum aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, ”b”, do CPB

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
alterar
a pena do réu
FRANCINEY CORPES MACHADO
, para
7 (sete) anos e

8 (oito) meses de reclusão,
além de
16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, do CPB, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

É como voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025